Tribunal: TJMT
Processo: 8010442-76.2014.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator
RECURSO CÍVEL INOMINADO no 8010442-76.2014.8.11.0013 – Juizado Especial de Pontes e Lacerda – MT.
RECORRENTE: SADIA S.A.
RECORRIDO: KAIRO POLO DO CARMO.
RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.
Vistos, etc.
Inicialmente, retiro o processo da pauta de julgamento, eis que, a irresignação da parte recorrente diz respeito à possível nulidade de sua intimação quanto ao julgamento dos embargos de declaração julgados em 20/03/2018, incidente processual que dispensa a manifestação do Colegiado Recursal.
Por outro lado, rejeito o pleito constante no ID: 25193541, em que a parte recorrente sustenta a ausência de intimação para o julgamento do feito, isto porque, a parte foi devidamente intimada para Sessão de Julgamento realizada em 20/03/2018, ficando ciente que que o prazo para eventuais recursos iniciar-se-á da data da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado no 85 do FONAJE, conforme se verifica dos documentos em anexo, não havendo que se falar, portanto, em nulidade do ato judicial.
Devolvam-se os autos à Comarca de origem.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito-Relator